Tribunal: TJES
Processo: 0016215-40.2015.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Privilegiado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-09-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA DE PLANO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA.

IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3.
O Superior Tribunal de Justiça tem decido que “somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária, quando induvidosa a ausência do animus necandi na conduta do agente; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP; (...). (AgRg no AREsp 1909832/MA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

4.
Não existindo clareza solar quanto a intenção da ora recorrente na prática tão somente das lesões corporais na vítima, é certo que o pedido de desclassificação pretendido pela recorrente deve ser submetido ao juiz natural do caso (Tribunal do Júri).

5.
Não estando demonstrada, de plano, a presença de
qualificadora
manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

6.
Compete ao juízo da execução a análise da condição de miserabilidade do ora recorrente, para fins de concessão da gratuidade da justiça.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016215-40.2015.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EGNALDO BRAZ DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EGNALDO BRAZ DOS SANTOS

, em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, na ação penal n. 0016215-40.2015.8.08.0030, pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações das leis 8.072/90.

Razões recursais apresentadas, nas quais objetiva, em síntese: I. a absolvição sumária do recorrente, em razão do exercício da legítima defesa própria; II. a impronúncia do recorrente em razão da ausência do ânimo de matar; III. subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal e, ainda, o afastamento de qualificadora (recurso que dificultou a defesa da vítima) e, por fim, IV. a concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo não provimento do arrazoado.

No mesmo sentido, parecer da d. Procuradoria de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EGNALDO BRAZ DOS SANTOS
, em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que, na ação penal n. 0016215-40.2015.8.08.0030, pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações das leis 8.072/90.

Razões recursais apresentadas, nas quais objetiva, em síntese: I. a absolvição sumária do recorrente, em razão do exercício da legítima defesa própria; II. a impronúncia do recorrente em razão da ausência do ânimo de matar; III. subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal e, ainda, o afastamento de qualificadora (recurso que dificultou a defesa da vítima) e, por fim, IV. a concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo não provimento do arrazoado.

No mesmo sentido, parecer da d. Procuradoria de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, no dia 04 de maio de 2015, no interior do estabelecimento empresarial “Bar do Ziel”, localizado no Bairro Conceição, em Linhares/ES, o ora recorrente, utilizando-se de uma faca, desferiu golpes com arma branca (faca) contra a vítima José Mário Pereira de Freitas, alcunha "Mineiro, com
animus necandi
, causando-lhe as lesões descritas no laudo constante dos autos, não se consumando por circunstâncias alheias a sua vontade, inclusive, com intervenção de terceiros.

Narra, ainda, a denúncia que o crime foi cometido por motivo fútil, em razão de discussão prévia referente a suposta dívida que a vítima tinha com o ora recorrente e por recurso que dificultou a defesa da vítima, “eis que esta foi surpreendida pelos golpes de faca desferidos de inopino pelo denunciado, que a seguiu e lhe atingiu, primeiramente, pelas costas.”

Diante de tal fato, ora recorrente foi denunciada e, posteriormente, pronunciada como incursa nas sanções penais do art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações das leis 8.072/90.

Rememorados os fatos constantes da denúncia, é sabido que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal” (REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Dito isso, ao analisar o caderno processual eletrônico, constato que a materialidade do delito se encontra evidenciada, seja pelo boletim unificado e pelos laudos de exames de lesões corporais.

Do mesmo modo, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para
provável
atuação da recorrente para a prática do crime descrito na peça acusatória.

Em juízo, a testemunha arrolada pela acusação, JONAS DA VITÓRIA, narrou que apesar de não ter visualizado o momento da facada, a despeito de estar no interior do bar, viu quando o ora recorrente saiu de dentro do estabelecimento tirando uma faca da cintura, em direção a vítima.

Do mesmo modo, a testemunha FRANCISCO DE ASSIS MENDES RAMOS, disse, perante a autoridade judiciária, que estava no bar, em uma mesa, e que o ora recorrente chegou, posteriormente, permanecendo próximo.

Narrou, ainda, que, de repente, iniciou uma confusão, não sabendo quem instaurou a briga.

Além disso, consignou que algumas pessoas que estavam no local seguraram a ora recorrente, enquanto a vítima estava com a camisa suja de sangue, ocasião em que ela foi até o carro, pegou um facão para se defender, mas, posteriormente foi desencorajada de praticar qualquer conduta, indo embora do local.

Na mesma linha, a testemunha arrolada pelo Ministério Público ZIEL FELIX, confirmando suas declarações prestadas em sede policial, narrou, em juízo, que não presenciou briga ocorrida em frente ao seu estabelecimento, mas que viu quando duas pessoas (Kiko e Márcio) continham o ora recorrente, impedindo-o que ele matasse a vítima, esta frequentadora de seu bar.

Por sua vez, a testemunha de defesa CALMON GOMES DE ALCÂNTARA em nada acrescentou aos fatos, já que não presenciou a briga, apenas relatando, em juízo, o que ouviu dizer.

No mesmo sentido, a testemunha de defesa JUAREZ ELOY DE ALMEIDA apenas relatou, perante a autoridade judiciária, o desentendimento pretérito entre réu e vítima, relativamente a um conserto de um freezer, mas nada relativo ao dia dos fatos.

Devo consignar que, quanto a tese de absolvição sumária por legítima defesa, defendida pela ora recorrente,
o Superior Tribunal de Justiça tem decido que “somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária,
quando induvidosa a ausência do animus necandi na conduta do agente
; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP
; (...). (AgRg no AREsp 1909832/MA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

No caso dos autos, portanto, verifico a presença de farta prova testemunhal a subsidiar a decisão de pronúncia, o que elide, nesta fase processual, a possibilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça supramencionado, de acolhimento da pretensão de absolvição sumária,
pois não está demonstrada, de plano, nos autos, a incidência da causa de excludente de ilicitude apontada pela recorrente (legítima defesa)
, devendo tal tese ser analisada e decidida pelo Conselho de Sentença.

Em outras palavras, a dúvida quanto a ocorrência da excludente de ilicitude (legítima defesa), impõe a submissão do crime imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para tanto.

Do mesmo modo, não existindo clareza solar quanto a intenção do ora recorrente na prática tão somente das lesões corporais na vítima, é certo que o pedido de desclassificação pretendido pela recorrente deve ser submetido ao juiz natural do caso (Tribunal do Júri).

Destarte, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na exordial acusatória, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

Na mesma linha de raciocínio, quanto a tese de decote da qualificadora (recurso que dificultou a defesa da vítima), o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decido que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos.
sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri." (AgRg no REsp. 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021).” (AgRg no AREsp n. 1.975.737/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

No caso dos autos, portanto, verifico a presença de prova testemunhal e de outros elementos nos autos a subsidiar a decisão de pronúncia, o que elide, nesta fase processual, a possibilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça supramencionado, de acolhimento da pretensão recursal,
pois
não
está demonstrada, de plano, nos autos,
a presença de

qualificadora manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos.

Nesse sentido, TJES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. NEGADO PROVIMENTO. 1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 2. Há prova suficiente da materialidade delitiva. Há suficiente prova produzida em contraditório judicial, corroborando a prova inquisitorial que também embasou a decisão de pronúncia. Portanto, diante de tais elementos não merece acolhida a tese defensiva de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva, eis que, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. (ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017). 4. No que concerne às qualificadoras também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). 5. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incursos o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414). 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 069190040597, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. 1. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTENTE. 2. ALEGADA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. CRITÉRIO SUBJETIVO A SER ANALISADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DO CRIME CONEXO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. 1. A decisão de pronúncia exige fundamentação suficiente, em observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, devendo o magistrado empreender a necessária a exposição das razões de seu convencimento acerca da materialidade e dos indícios de autoria da conduta delitiva, sem emitir juízo de valor acerca da culpabilidade ou inocência dos acusados, eis que a matéria será de competência do Conselho de Sentença baseada na instrução probatória a ser realizada na sessão de julgamento do Júri. A mera referência às provas colhidas durante a instrução, com forma de respaldar o entendimento adotado, não caracteriza o chamado excesso de linguagem, atendendo, em verdade, ao comando constitucional. 2. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Havendo dúvidas sobre o elemento subjetivo doloso do réu, deve ser resguardada a competência do ente constitucionalmente competente para a análise da matéria, qual seja, o Tribunal do Júri. Precedentes. 4. A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes. 5. O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto. Precedentes.6. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035190180469, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Assim, o momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do ora recorrente no homicídio tentado, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há
indícios

suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae.

Por fim, compete ao juízo da execução a análise da condição de miserabilidade do ora recorrente, para fins de concessão da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA DE PLANO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem decido que “somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária, quando induvidosa a ausência do animus necandi na conduta do agente; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP; (...). (AgRg no AREsp 1909832/MA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

4. Não existindo clareza solar quanto a intenção da ora recorrente na prática tão somente das lesões corporais na vítima, é certo que o pedido de desclassificação pretendido pela recorrente deve ser submetido ao juiz natural do caso (Tribunal do Júri).

5. Não estando demonstrada, de plano, a presença de qualificadora manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

6. Compete ao juízo da execução a análise da condição de miserabilidade do ora recorrente, para fins de concessão da gratuidade da justiça.

7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.